Tribunal: TJDFT
Processo: 0004038-22.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A cláusula penal moratória não pode ser cumulada com a indenização por lucros cessantes, consoante entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do REsp. 1.635.428/SC, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos (Tema 970).
2. Inviável a redução do percentual fixado na cláusula penal moratória, fixada em 1% ao mês, legalmente estipulada em contrato, ao simples argumento de ser desproporcional, mormente quando estipulada pela própria apelante.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.